Tribunal: TJSP
Processo: 1079695-16.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de Saúde. Preliminar de carência afastada. Prescrição. Pedido de reembolso de valores despendidos pelo usuário em face de negativa de cobertura. Inaplicável o prazo prescricional anual. Aplicação do prazo residual do art. 205 do Código Civil (prescrição decenal).

Recusa da operadora de saúde. Descabimento. Negativa de cobertura que restringe obrigação inerente à natureza

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de Saúde. Preliminar de carência afastada. Prescrição. Pedido de reembolso de valores despendidos pelo usuário em face de negativa de cobertura. Inaplicável o prazo prescricional anual. Aplicação do prazo residual do art. 205 do Código Civil (prescrição decenal).

Recusa da operadora de saúde. Descabimento. Negativa de cobertura que restringe obrigação inerente à natureza do contrato e fere sua função social (art. 51, IV, e §1o, II, do CDC).

Dano moral. Ocorrência. Recusa injusta de cobertura por plano de saúde gera dano moral. Estresse emocional que no caso não configurou mero aborrecimento. Precedente do STJ. Quantum indenizatório mantido. Recurso improvido.